Tribunal: STJ
Processo: 0709058-25.2018.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204370 - AL(2025/0096244-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS DO NORDESTE
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO OLIVEIRA ROCHA - AL011330
RECORRIDO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: KAROLINE MARIA MACHADO CORREIA - AL007594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRAZO
CAMBIAL TRIENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça de Alagoas que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição
intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, com pedido de
citação para pagamento, penhora e arresto, além de expedição de certidão para fins
do
do CPC.
art. 828
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição
intercorrente e fixou honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou o regular prosseguimento da
execução, por inexistência de inércia e não esgotamento das buscas por bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 4o,
do CPC
art. 921,
c/c art. 771
impõe suspensão por um ano e subsequente contagem do prazo da prescrição
intercorrente após a primeira tentativa infrutífera; (ii) saber se às
de
cédulas/notas
crédito se aplica prescrição trienal pela legislação cambial (Lei n. 6.840/1980,
Decreto-
Lei Uniforme de Genébra e
; e (iii)
Lei n. 413/1969,
Lei n. 10.931/2004)
saber se há divergência jurisprudencial quanto aos pontos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente, pois a aferição de inércia do exequente demanda revolvimento fático-
probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para tornar prejudicada a discussão sobre o
prazo cambial trienal, por estar assentada a inexistência de desídia nas instâncias
Documento eletrônico VDA56111250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 349d7271-a2ac-4a6a-97be-68b13f7cff2d

ordinárias.
8. Não há como analisar o dissídio jurisprudencial, ante a ausência de identidade
fática entre o caso e os paradigmas apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação
prescrição intercorrente uma vez que o Tribunal de origem concluiu que não houve
desídia da parte contrária. 2. O conhecimento do dissídio jurisprudencial fica
obstado por falta de similitude fática.”
CPC, arts. 771, 921 § 4o e 85 §§ 2o e 11;
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-
Lei Uniforme de
Lei n. 6.840/1980, art. 5;
Lei n. 413/1969, art. 52;
Genébra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 349d7271-a2ac-4a6a-97be-68b13f7cff2d

RECURSO ESPECIAL No 2204370 - AL(2025/0096244-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS DO NORDESTE
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO OLIVEIRA ROCHA - AL011330
RECORRIDO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: KAROLINE MARIA MACHADO CORREIA - AL007594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRAZO
CAMBIAL TRIENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça de Alagoas que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição
intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, com pedido de
citação para pagamento, penhora e arresto, além de expedição de certidão para fins
do
do CPC.
art. 828
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição
intercorrente e fixou honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou o regular prosseguimento da
execução, por inexistência de inércia e não esgotamento das buscas por bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 4o,
do CPC
art. 921,
c/c art. 771
impõe suspensão por um ano e subsequente contagem do prazo da prescrição
intercorrente após a primeira tentativa infrutífera; (ii) saber se às
de
cédulas/notas
crédito se aplica prescrição trienal pela legislação cambial (Lei n. 6.840/1980,
Decreto-
Lei Uniforme de Genébra e
; e (iii)
Lei n. 413/1969,
Lei n. 10.931/2004)
saber se há divergência jurisprudencial quanto aos pontos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente, pois a aferição de inércia do exequente demanda revolvimento fático-
probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para tornar prejudicada a discussão sobre o
prazo cambial trienal, por estar assentada a inexistência de desídia nas instâncias
ordinárias.
8. Não há como analisar o dissídio jurisprudencial, ante a ausência de identidade
fática entre o caso e os paradigmas apresentados.
Documento eletrônico VDA55850257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:51
Código de Controle do Documento: 40c746bd-7ac6-4786-a979-041939056f71

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação
prescrição intercorrente uma vez que o Tribunal de origem concluiu que não houve
desídia da parte contrária. 2. O conhecimento do dissídio jurisprudencial fica
obstado por falta de similitude fática.”
CPC, arts. 771, 921 § 4o e 85 §§ 2o e 11;
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-
Lei Uniforme de
Lei n. 6.840/1980, art. 5;
Lei n. 413/1969, art. 52;
Genébra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MÉDICOS DO NORDESTE EIRELI, com fundamento no art. 105,
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
a c
de Alagoas em apelação cível nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 689):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE NA CONDUÇÃO DA
AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NA MEDIDA
EM QUE O EXEQUENTE PROMOVEU OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O
REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PARA
DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 921, § 4o,
771, do CPC, pois o acórdão recorrido teria afastado o
c/c
início e a fluência do prazo da prescrição intercorrente mesmo após a primeira
tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, contrariando a regra de
suspensão por apenas um ano e a subsequente contagem do prazo;
Documento eletrônico VDA55850257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:51
Código de Controle do Documento: 40c746bd-7ac6-4786-a979-041939056f71

b) 5 da

52 do Decreto-

70 da
Lei n. 6.840/1980, c/c
Lei n. 413/1969, c/c
Lei Uniforme de Genébra,
44 da
porque o título executado (
c/c
Lei n. 10.931/2004,
de crédito
) se submete à legislação cambial,
cédula/nota
bancário/comercial
impondo prescrição trienal e, porquanto, reconhecida a ausência de bens e a
frustração das diligências desde o primeiro ato útil, deve ser declarada a prescrição
intercorrente.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao desconsiderar a prescrição trienal aplicável às cédulas/Notas
de Crédito Bancário e a dinâmica da intercorrência estabelecida no
§ 4o,
art. 921,
do CPC, invocando, como paradigmas, AgInt nos EDcl no AREsp 1.890.875/SC
(fl. 701), AgRg no
(fls. 705-706) e AREsp 1.830.053 (fls. 707-
AREsp 353.702/DF
709), nos quais se afirma a incidência da prescrição trienal à luz da legislação
cambial e a necessidade de atos úteis tempestivos para afastar a prescrição.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu (fl. 701; fls. 705-706; fls.
707-709) ao reconhecer inexistência de inércia mesmo após tentativas infrutíferas
certificadas, ao afastar a contagem do prazo prescricional após o período de
suspensão de um ano previsto no
§ 4o, do CPC, e desconsiderar a
art. 921,
orientação de que às cédulas de crédito bancário se aplica o prazo trienal da Lei
Uniforme, conforme consolidado em precedentes da Quarta e Terceira Turmas.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão, se
declare a prescrição intercorrente e se extinga a execução com julgamento de
mérito, condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários nos
termos do
§ 1o, § 2o, do CPC. Requer ainda o provimento do recurso para
art. 85,
que se intime a parte recorrida a apresentar contrarrazões.
Contrarrazões às fls. 717-721.
O recurso especial foi admitido, reconhecidos os requisitos gerais e
específicos de admissibilidade, dispensada a demonstração da relevância
Documento eletrônico VDA55850257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:51
Código de Controle do Documento: 40c746bd-7ac6-4786-a979-041939056f71

(Enunciado Administrativo n.
), e determinada a remessa ao STJ, com
8/STJ
fundamento no
V, do CPC (fls. 726-727).
art. 1.030,
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a citação dos executados para, em três dias, pagar a
quantia de R$ 979.103,87, com acessórios, custas e honorários, bem como a
penhora de bens suficientes à garantia da execução, inclusive com arresto se não
localizados, e a expedição de certidão para fins do
do CPC, cujo valor da
art. 828
causa é de R$ 979.103,87 (fls. 1-3).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por
prescrição intercorrente, fixando honorários de 15% sobre o valor atualizado da
causa (fls. 626-631).
A Corte estadual reformou a sentença para anulá-la e determinar o
regular prosseguimento da execução, por entender não demonstrada inércia do
exequente e não esgotadas as buscas por bens penhoráveis (fls. 689-696).
e
I -
§ 4o,
Art. 921,
771 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão reconheceu
diligência da exequente e afastou a prescrição intercorrente, embora, após um ano
de suspensão, devesse iniciar-se a contagem do prazo, e que às
de
notas/cédulas
crédito se aplica a prescrição trienal cambial.
O acórdão recorrido concluiu não ter havido paralisação igual ou
superior ao prazo prescricional, registrou respostas do exequente aos impulsos
judiciais e afirmou não estarem esgotadas as buscas por ativos, determinando o
prosseguimento da execução (fls. 692-695).
Documento eletrônico VDA55850257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:51
Código de Controle do Documento: 40c746bd-7ac6-4786-a979-041939056f71

O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
consignou expressamente que não houve negligência ou inércia por parte da
exequente. O acórdão destacou que a parte credora promoveu atos necessários para
o regular andamento do feito, não se verificando o abandono da causa ou a
paralisação injustificada que autorizasse o reconhecimento da prescrição.
Para acolher a tese da recorrente e declarar a prescrição intercorrente,
seria indispensável reexaminar a cronologia das diligências e a efetividade dos atos
praticados no processo, a fim de verificar se houve, de fato, a inércia apontada.
Tal providência é vedada pela Súmula 7 do STJ. A aferição da existência
de desídia do credor é matéria de fato que se exaure nas instâncias ordinárias.
II - Arts. 5 da
52 do Decreto-
70
Lei n. 6.840/1980,
Lei n. 413/1969,
da Lei Uniforme de Genébra, e 44 da Lei n. 10.931/2004
A parte recorrente aponta violação aos dispositivos que regem os títulos
de crédito bancário e comercial, afirmando que a prescrição aplicável é a trienal,
conforme a Lei Uniforme de Genébra. Sustenta que, diante da frustração das
diligências desde o início, o prazo trienal já teria se consumado.
O Tribunal a quo, contudo, afastou a prescrição não por divergir do
prazo aplicável em abstrato, mas por entender que o curso do prazo prescricional
não se iniciou ou foi interrompido pela prática de atos diligentes da exequente.
Assim, a discussão sobre se o prazo é de três ou cinco anos torna-se
secundária diante da premissa fática estabelecida pelo acórdão de que a marcha
processual foi regular.
Novamente, desconstituir a conclusão de que a exequente "promoveu os
atos necessários" exigiria o revolvimento do material probatório dos autos, o que
atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55850257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:51
Código de Controle do Documento: 40c746bd-7ac6-4786-a979-041939056f71

A parte alega que o acórdão divergiu de julgados do STJ acerca da
prescrição trienal e da dinâmica da prescrição intercorrente (fls. 705-709).
O acórdão recorrido tratou da inexistência de inércia e do não
esgotamento de buscas de bens, anulando a sentença para prosseguir a execução
(fls. 689-696).
A falta de identidade fática entre o acórdão recorrido (que atestou a
inexistência de inércia) e os paradigmas colacionados obsta o cotejo analítico.
Se o Tribunal local afirma que o credor foi diligente, não há como
aplicar precedentes que pressupõem a desídia da parte, a menos que se
reexaminassem os fatos, o que é vedado.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:51
Código de Controle do Documento: 40c746bd-7ac6-4786-a979-041939056f71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.204.370 / AL
Número Registro: 2025/0096244-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090582520188020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS DO NORDESTE
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO OLIVEIRA ROCHA - AL011330
RECORRIDO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: KAROLINE MARIA MACHADO CORREIA - AL007594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:49
Código de Controle do Documento: d9fc7373-8d7e-4ffe-9c4f-e85c1708a777

Documento eletrônico VDA56084703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:49
Código de Controle do Documento: d9fc7373-8d7e-4ffe-9c4f-e85c1708a777